Tribunal: TJES
Processo: 0000932-68.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000932-68.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

Erro ao avaliar expressão na linha: '': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

PROCESSO Nº
#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}

#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoSemAdvogadoStr}

#{processoTrfHome.processoPartePoloPassivoSemAdvogadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoDetalhadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePassivoAtivoDetalhadoStr}

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
1 –
Tendo em vista o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução), como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos para a aplicação da regra do crime continuado, necessário o seu reconhecimento. 2
-
Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

Erro ao avaliar expressão na linha: '': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

PROCESSO Nº
#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}

#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoSemAdvogadoStr}

#{processoTrfHome.processoPartePoloPassivoSemAdvogadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoDetalhadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePassivoAtivoDetalhadoStr}

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a vestibular acusatória:

Consta dos autos que, no dia 26/10/2022, aproximadamente as 22h30, na Rua Mario Silva Leal, próximo a Mercearia Vila Nova, Bairro Vila Nova, neste Município, o Denunciado, agindo de forma livre e consciente, em companhia de outro individuo não identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular Apple Iphone 11, linha número (27) 99570-0366, avaliado em aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais), da vitrina Ana Karoline Brito Rosa, conforme Boletim Unificado de fis. 20/2 1 e Termo de Declaração de fis. 56.

Emerge dos autos ainda que, na mesma data, aproximadamente as 22h35rnin, na Av. Coqueiral X Guaraná, Bairro São Marcos, próximo a Padaria Diniz, neste Município, o Denunciado, agindo de forma livre e consciente, em companhia de outro indivíduo não identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular Xiaorni Poco M3, IMET 86937052044048, avaliado em aproximadamente R$ 1.650,00 (mil. seiscentos e cinquenta reais) da vítima Micaias Pinheiro da Silva e 01 (um) aparelho celular Xiaomi Poco X3 Pro, linha/número (27) 99773-

6909, da vítima Gabriel de Freitas de Carvalho, conforme Boletins Unificados de fis. 03/05 e 12/14 e Termos de Declaração de fis. 06/07 e 15/17.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso, do Código Penal (três vezes), à pena de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 34 (trinta e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa, em suas razões, pugna pelo reconhecimento do instituto da continuidade delitiva entre os crimes a ele imputados.

Analisando detidamente o caderno processual, entendo que razão assiste à defesa, sendo necessário o afastamento da regra do cúmulo material.

Conforme se depreende do caderno processual, o apelante cometeu 3 delitos, sendo que em relação a dois deles foi reconhecido concurso formal próprio e quanto ao terceiro delito foi aplicada a regra do concurso material.

Contudo, de acordo com a teoria mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução), como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios, ou vínculo subjetivo entre os eventos.

No caso, todos os crimes foram praticados por dois indivíduos numa motocicleta e mediante o emprego de arma de fogo, oportunidade em que, ao render as vítimas, subtraíram aparelhos de telefonia celular com diferença de poucos minutos, na mesma região.

Assim, forçoso concluir pela prática dos delitos em continuidade delitiva, razão pela qual passo à adequação da pena a ser fixada.

Fixada a pena do crime praticado em face das vítimas Micaias Pinheiro da Silva e Gabriel Freitas Carvalho em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa e em relação ao delito praticado em face da vítima Ana Karoline Brito Rosa a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, de acordo com os termos do artigo 71, do Código Penal, deve-se usar como parâmetro a pena mais grave.

No caso, tendo como base a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa, aplica-se ao aumento no patamar de 1/5, fixando a pena definitiva em 9 anos e 4 meses de reclusão e 22 dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena fechado.

Mediante tais fundamentos, dou provimento ao recurso
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.